Tribunal: TJDFT
Processo: 0744542-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE PROVA A RESPEITO DA ALEGADA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. REQUISITO OBJETIVO FIXADO PELA RESOLUÇÃO No 140/2015 EDITADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de deferimento de gratuidade de justiça à recorrente.
2. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário.
3. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preveem que a concessão do aludido benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 3.1. É atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.
4. No caso em deslinde verifica-se que a recorrente não pode ser considerada hipossuficiente.
5. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da parte como hipossuficiente o recebimento de renda correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 5.1. Trata-se de requisito objetivo, pevisto em norma jurídica infraleal, que não pode ser desconsiderado no presente caso.
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.